Tribunal: STF
Processo: ARE 1241897
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 39, p. 1-32), opostos por Rita de Cássia Pereira de Moraes e Raul Prudente de Moraes Neto, do acórdão (eDOC 30, p. 1-9) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora embargantes da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 25, p. 1-7).
    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. ‘Operação Gafanhoto’. Peculato qualificado em continuidade delitiva. Art. 312, caput, c/c os arts. 327, § 2º, e 71, todos do Código Penal 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (eDOC 30, p. 1)
    A Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração também opostos pelos ora recorrentes (eDOC 35, p. 1-8).
    Os embargantes sustentam, em síntese, terem demonstrado, “de forma fundamentada as razões de reforma da r. decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, seja apontando a inocorrência de ofensas meramente reflexas à constituição, seja demonstrando a desnecessidade de incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, ou ainda a inaplicabilidade do AI 791.292-QO-RG ao caso, muito embora o v. acórdão embargado tenha se limitado a afirmar que ‘...a parte agravante não logrou infirmar o desacerto da decisão ora recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos...” (eDOC 39, p. 5).
    Ademais, no caso em tela, “há de se reconhecer a clara divergência de posicionamento entre o v. acórdão ora embargado (STF: ARE 1241897 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020), e o precedente (RE 428.991), da lavra do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, no sentido de que quase que invariavelmente, em temas penais, a ofensa à Constituição Federal será concomitante com a vulneração de uma Lei Federal” (eDOC 39, p. 26; grifos originais). 
    Além disso, enfatizam o seguinte:
    “Restou evidenciada a divergência entre o acórdão recorrido e outros precedentes proferidos no julgamento de recursos extraordinários ou agravos pela 1ª Turma do STF, demonstrando-se, entre os casos, as seguintes semelhanças fáticas e divergência de interpretação acerca da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração: Semelhança de situações: no acórdão recorrido e nos precedentes da 1ª Turma, acima citados a título de divergência, foram questionadas ofensas diretas aos princípios do DEVIDO PROCESSO LEGAL, da AMPLITUDE DE DEFESA, da DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL e da FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, ou seja, aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, da CF/88, ainda que concomitantes a violações a dispositivos infraconstitucionais; Divergência de interpretação: no acórdão recorrido, afirmou-se que carece de repercussão geral a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, conforme sustentou o v. acórdão ora embargado (STF: ARE 1241897 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 10-03-2020 PUBLIC 11-03-2020); enquanto nos precedentes da 1ª Turma, citados para fins de confronto e cotejo analítico, reconheceu-se expressamente ser necessária a análise e distinção ‘...Caso a caso...’ entre os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto do Diploma Maior, muito embora se torne necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum.’ (STF: RE 428991, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2008, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-05 PP-01053), comprovando-se, destarte, a divergência de interpretação acerca da possibilidade de se emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração.” (eDOC 39, p. 31; grifos originais) 
    Ao final, a parte embargante requer a “ADMISSÃO e posterior PROVIMENTO dos presentes Embargos, reconhecendo-se a divergência de entendimentos entre a colenda 2ª Turma e a egrégia 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, reformando-se o v. acórdão embargado, para que se proceda à análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, que ao final espera-se que seja conhecido e provido, para que essa excelsa Corte analise as razões postas no Recurso Extraordinário, nas formas específicas pleiteadas, por ser medida de Justiça” (eDOC 39, p. 32; grifos originais).
    O MPF, ora embargado, em contrarrazões, se manifestou pelo não conhecimento dos embargos de divergência, certificando-se o trânsito em julgado da decisão, com a baixa imediata dos autos à origem independentemente da publicação do acórdão (eDOC 45, p. 1-5). 
    É o relatório.
    Decido.
    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.
    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).
    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; dentre outros.
    Finamente, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF:
    “3. O recurso é manifestamente impertinente. 
    4. Conforme se depreende dos autos, o recurso extraordinário com agravo teve o seguimento negado (decisão mantida em sede de agravo interno e de embargos de declaração) ao fundamento de que ‘a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.’; do óbice contido na Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal; e da ausência de repercussão geral.
    5. Nestes embargos, a Defesa manifesta mero inconformismo com a decisão impugnada, em momento algum apontando objetivamente a divergência entre julgados dessa Suprema Corte, como exige o art. 330 do RISTF (‘Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal’).
    6. Essa Suprema Corte já assentou que ‘A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.’ (ARE nº 710.030-AgR-ED-ED-EDv-AgR/PI, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2014).
    7. E na mesma linha de entendimento já se decidiu que ‘(...) A divergência apta a ensejar a admissão de embargos de divergência há se ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo constitucional, quando idênticos os fatos que as ensejaram. (...)’ (ARE nº 675.168-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/12/2015).
    8. Em última análise, a improcedência das arguições suscitadas pela Defesa foram oportunamente apontadas pelo Ministério Público Federal na manifestação de fls. 4.324/4.333 (Parecer MPF/PGR nº 33.692/CS), razão pela qual os fundamentos já aduzidos são aqui integralmente ratificados.
    9. Os embargos de divergência ora em análise são, portanto, meramente procrastinatórios e, quando muito, apenas reiterativos, não trazendo qualquer argumento hábil a desconstituir a decisão embargada.
    10. A pretexto de suposta divergência entre julgados, os embargantes veiculam mero inconformismo com decisão exauriente e fundamentada, embora contrária aos seus interesses. Quer, em suma, que a Suprema Corte, por via imprópria, analise o mérito do recurso extraordinário que não logrou ultrapassar os requisitos legais de admissibilidade, desconsiderando as normas que regem as espécies recursais.
    11. Vale registrar que a controvérsia suscitada no recurso extraordinário foi solucionada com base no conjunto fático-probatório e à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), não exsurgindo qualquer vestígio de violação (direta e frontal) a dispositivo constitucional a ensejar a abertura da via recursal extrema. Eventual violação, acaso existente, seria indireta ou reflexa, por demandar interpretação prévia da legislação ordinária aplicável ao caso.
    12. Portanto, os presentes embargos de divergência não tem outra intenção senão obstar o termo final do processo.” (eDOC 44, p. 2-4)
    Do exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente